Tribunal: CARF
Processo: 11080.726319/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726319/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.650 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
EDU ANTONIO BOTHOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS DE DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não trás argumentos de defesa e não
enfrenta, no todo ou em parte, o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-44.411 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 85 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 24 a 27, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$4.290,94
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em
decorrência de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 05.
Alega, em síntese, que os rendimentos de aluguéis foram tributados 50% para cada
cônjuge, não havendo omissão de rendimentos. Todo o engano se deve ao fato de
informar os inquilinos e não as imobiliárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726319/2010-12
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726319/2010-12

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:

Primeiramente, deve ser esclarecido que a fonte pagadora dos rendimentos de aluguéis
são os locatários (pessoas jurídicas e pessoas físicas) e não as administradoras dos
imóveis.
Em sua impugnação o contribuinte alega que 50% dos rendimentos de aluguéis foram
tributados pelo cônjuge.
Sobre a tributação de rendimentos produzidos por bens comuns, em decorrência do
regime de casamento, a legislação de regência determina que sejam tributados na
proporção de 50% em nome de cada cônjuge, ou, opcionalmente, tributados em sua
totalidade em nome de um dos cônjuges.
Os art. 6o e 7o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, preceituam:
“Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
(...)
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.”
A certidão de casamento apresentada comprova que o regime de casamento foi
comunhão universal de bens.
Conforme declaração de ajuste anual do contribuinte e declaração do cônjuge Elizabeth
Diehl Diecrich – CPF no 427.11.340-91, os rendimentos de aluguéis recebidos foram
tributados 50% na declaração de cada cônjuge.
O lançamento decorre do confronto entre os rendimentos informados pelo contribuinte
como recebidos de pessoas físicas e os informados em Dimob. Observe-se que os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, no caso, da empresa Liderança
Limpeza e Conservação Ltda, não foi objeto do lançamento.
De acordo com as declarações de informações sobre atividades imobiliárias (Dimob)
apresentadas pelas administradoras, os rendimentos líquidos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas pelo contribuinte e seu cônjuge em 2007 totalizaram R$24.283,48, sendo
tributável para cada um dos cônjuges, 50% do valor, ou seja, R$12.142,24.
Locatário
Rendimentos
Taxa de
administração
Rendimentos.
Líquidos
50% para cada
cônjuge
Jose Carlos Albino de Souza
R$ 3.329,00
R$ 416,13
R$ 2.912,87
R$ 1.456,44
Gilca Guimarães Santos
R$ 3.150,00
R$ 393,75
R$ 2.756,25
R$ 1.378,13
Paulo Roberto Krupp
R$ 4.652,00
R$ 581,56
R$ 4.070,44
R$ 2.035,22
Rovena Terezinha Stolberg
Heuert
R$ 7.163,00
R$ 895,38
R$ 6.267,62
R$ 3.133,81
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726319/2010-12

Mario Lopes Brandolt
R$ 2.781,12
R$ 222,49
R$ 2.558,63
R$ 1.279,32
Luiz Carlos Lussani
R$ 6.214,87
R$ 497,20
R$ 5.717,67
R$ 2.858,84
Total dos aluguéis recebidos de
pessoas físicas
R$
24.283,48
R$ 12.142,24

Tendo o contribuinte informado rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor de
R$6.720,00, houve omissão de rendimentos no valor de R$5.422,24 (R$12.142,24-
R$6.720,00), resultando no imposto suplementar a pagar de R$1.491,12 (R$5.422,24*27,5%).
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto no valor de R$1.491,12.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 93, por meio do qual não apresenta argumentos
de defesa frente ao acórdão da DRJ e informa pagamento de DARF referente ao débito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
Da análise da peça recursal tem-se que o recorrente não apresenta argumentos de
defesa frente ao acórdão da turma julgadora da instância anterior, e mesmo expressamente diz
que o acata e informa que solicitou em audiência na Agência da Receita Federal emissão de
DARF para pagamento do débito.

Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)

Portanto, não será conhecido do recurso que não trás argumentos de defesa e não
enfrenta, no todo ou em parte, o acórdão recorrido.
Cabe mencionar que em seu recurso o contribuinte faz ainda referências a outros
processos administrativos e inclusive a um processo judicial, os quais, por não fazerem parte da
lide, não serão aqui apreciados.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.650 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726319/2010-12

Por fim, deve a unidade da Receita Federal incumbida de liquidar os valores
decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual existência de pagamento feito por
meio de DARF, como alegado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 125
DF CARF MF
Original